Tribunal: TJES
Processo: 0001168-91.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001168-91.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ SERGIO MORAES CAMPOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONSTATADOS NA ANÁLISE DE CAUTELAR INOMINADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS. DESPROVIMENTO.

1. Considerando que esta Corte, recentemente, julgou improcedente a medida cautelar inaugurada pelo Ministério Público visando o deferimento da mesma medida pretendida neste recurso em sentido estrito, concluindo pelo não preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, e inexistindo fato novo ou qualquer outro argumento lançado pela Acusação posteriormente ao referido julgamento colegiado, deve ser rejeitada a pretensão de restabelecimento do decreto prisional firmada em recurso em sentido estrito.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada nos autos da ação penal nº. 0001168-91.2023.8.08.0047, que revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do recorrido LUIZ SERGIO MORAES CAMPOS DE ALMEIDA, impondo-lhe o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público requer a reforma da decisão e o restabelecimento da prisão preventiva, porquanto presentes seus requisitos.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada nos autos da ação penal nº. 0001168-91.2023.8.08.0047, que revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do recorrido LUIZ SERGIO MORAES CAMPOS DE ALMEIDA, impondo-lhe o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público requer a reforma da decisão e o restabelecimento da prisão preventiva, porquanto presentes seus requisitos.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, verifico que esta Corte, recentemente, em 27/09/2023, julgou improcedente a medida cautelar inaugurada pelo Ministério Público visando o deferimento da mesma medida pretendida neste recurso em sentido estrito, nos seguintes termos:

Cautelar Inominada Criminal
-
Nº 0002215-47.2023.8.08.0000(100230003046)
-
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
REQUERENTE
MINISTERIO PUBLICO DE ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO
LUIZ SERGIO MORAES CAMPOS DE ALMEIDA
Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO REVOGATÓRIA DE PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO QUE PRESCINDE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE FATO NOVO PARA ENSEJAR A SOLTURA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NO CASO CONCRETO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO ORIGINÁRIO. ULTERIOR PRISÃO DO ACUSADO. FATO NÃO SUBMTIDO AO MAGISTRADO
A QUO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITO DO
PERICULUM IN MORA
PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO PRETENTIDO FRAGILIZADO. AÇÃO CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE. I. Dispõe o art. 316 do CPP, com redação dada pelo Pacote Anticrime, que o Juiz poderá revogar a prisão preventiva de ofício, não se exigindo, para isso, prévia manifestação do Ministério Público. II. Embora se exija, para a decretação da prisão preventiva, a contemporaneidade da medida em relação aos fatos que a fundamentam, não é necessária, para sua revogação, a existência de qualquer fato novo, bastando que se verifique no curso do processo a falta de motivo para que ela subsista, nos termos do art. 316 do CPP. III. Mesmo que haja prova da materialidade e indícios de autoria das condutas delitivas imputadas ao requerido, razão pela qual inclusive foi recebida a denúncia contra ele ofertada, não se constata no caso concreto a presença dos demais requisitos previstos no art. 312 do CPP. IV. Em que pesem os argumentos lançados pelo
Parquet
, os fatos relatados na denúncia não extrapolam dos tipos penais pelo qual o réu vem sendo acusado, não havendo gravidade concreta a conduta que justifique a adoção da medida extrema, sendo certo que inexistem elementos nos autos, fora aqueles relatados na denúncia, que indiquem ter o acusado, após sua soltura, tomado qualquer outra atitude contra a vítima. V. O pedido subsidiário de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica não foi submetido ao Juízo
a quo,
não constando sequer das razões do recurso em sentido estrito interposto na origem, sendo que a pretensão não seria justificável, uma vez que a medida prisional, ainda que cumprida em regime domiciliar, deve atender aos requisitos do art. 312 do CPP, os quais não se constatam. VI. Não há notícias de que a ulterior prisão do acusado, em razão do cumprimento de mandado expedido em processo diverso, tenha sido submetida ao Juízo
a quo
, com quem ainda se encontram os autos originários, a inviabilizar que esta Corte conheça do fato, sob pena de supressão de instância. VII.
Ad argumentandum tantum
, a presente medida cautelar busca a atribuição de efeito ativo ao recurso em sentido estrito, e, para tanto, demanda não apenas a demonstração da probabilidade do direito invocado, mas também o
periculum in mora,
o qual me parece ser fragilizado pelo fato de o réu se encontrar preso por outro processo. VIII. Medida cautelar julgada improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE a medida cautelar, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 27 de setembro de 2023.

De tal sorte, inexistindo fato novo ou qualquer outro argumento lançado pela Acusação posteriormente ao referido julgamento colegiado, não vejo motivos para alterar a posição firmada naquela oportunidade, razão pela qual, utilizando-me de fundamentação per relationem, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.